Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602718-96.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
21/09/2023
Número: 0602718-96.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 12/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEIEÇÕES 2022- WLAMIR WAGNER WADA-
PODEMOS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 WLAMIR WAGNER WADA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
JESSICA CAROLINA HEIN (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
WLAMIR WAGNER WADA (REQUERENTE)
JESSICA CAROLINA HEIN (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43724124
20/09/2023
09:09
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.490

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602718-96.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 WLAMIR WAGNER WADA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: JESSICA CAROLINA HEIN - OAB/PR77361
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
REQUERENTE: WLAMIR WAGNER WADA
ADVOGADO: JESSICA CAROLINA HEIN - OAB/PR77361
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ENVIO DE
RELATÓRIO FINANCEIRO. ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
DOAÇÃO FINANCEIRA POR DEPÓSITO
EM ESPÉCIE DE VALOR SUPERIOR AO
LIMITE ESTABELECIDO. DOAÇÃO
IRREGULAR. OMISSÃO DE DESPESAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSOS
DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS
VALORES AO TESOURO NACIONAL.
C O N T R A T A Ç Ã O D E P A R E N T E S .
CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMANDAM
A P U R A Ç Ã O P O R P A R T E D O
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO.
C O N T A S
A P R O V A D A S
C O M
RESSALVAS.

1. O atraso no envio dos relatórios
financeiros não enseja, necessariamente, a
Num. 43724124 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/09/2023 09:09:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092009095336400000042683586
Número do documento: 23092009095336400000042683586
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/09/2023 12:57:00

desaprovação das contas, cabendo a
análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso,
mais especificamente que o atraso deu-se
por poucos dias e foi informada a doação já
na prestação de contas parcial, nota-se que
a transparência das contas não foi afetada
e a irregularidade verificada constitui-se
apenas em vício de natureza formal,
suprido mediante a aposição de ressalva.

3. Nos termos do artigo 21, § 1º da
Resolução TSE nº 23.607/19, é irregular a
doação financeira de valor igual ou superior
a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais
e dez centavos) quando realizada de forma
diversa da transferência eletrônica entre as
contas bancárias do doador e do
beneficiário da doação ou por meio de
cheque cruzado e nominal.

4. A exigência de que as doações acima de
R$ 1.064,10 sejam realizadas mediante
transferência bancária não é meramente
formal, porque se busca assegurar a
verificação da origem dos recursos que
ingressaram na campanha eleitoral.

5. O recebimento de doação em desacordo
com o disposto no art. 21, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/19 caracteriza a
utilização de recurso como de origem não
identificada, devendo, na hipótese de
identificação do doador e não utilização do
recurso, ser a ele restituída ou, se isso não
for possível, recolhida ao Tesouro Nacional.

6. A omissão de gasto de campanha é, em
princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de verba sem a
devida transparência. Precedentes desta
Corte.

7. O uso de recursos financeiros sem o
prévio trânsito pelas contas bancárias de
campanha, impede a aferição da origem
d o s r e c u r s o s u t i l i z a d o s , o q u e ,
c o n s e q u e n t e m e n t e , i m p o r t a n a
caracterização do recurso como de origem
Num. 43724124 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/09/2023 09:09:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092009095336400000042683586
Número do documento: 23092009095336400000042683586
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/09/2023 12:57:00

não identificada (RONI), que deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional, na forma do
art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº
23.607/2019.

8. A contratação de parentes da candidata
ou do candidato para a prestação de
serviço ou fornecimento de bem para a
campanha eleitoral enseja atenção da
Justiça Eleitoral, dada a possibilidade de
conflito de interesses e de desvio de
finalidade na aplicação de recursos
públicos, com vistas a, eventualmente,
favorecer financeiramente a pessoa
contratada ou até mesmo o contratante.

9. Caso seja realizada a contratação de
parentes, tal contratação deve observar
rigorosamente os princípios constitucionais
da razoabilidade, da moralidade e da
economicidade, assim como deve
evidenciar elevado grau de transparência, a
fim de que sejam, de forma satisfatória,
demonstradas as peculiaridades da
transação, as atividades efetivamente
desenvolvidas e a compatibilidade dos
custos com valores de mercado.
Precedentes do TSE.

10. Caso em que a contratação de veículos
pertencentes ao irmão do candidato enseja
o apontamento de indícios de irregularidade
a serem apurados pelo Ministério Público
Eleitoral.

11. Considerando o diminuto percentual que
as irregularidades representam em
comparação com os valores movimentados
na campanha, tem-se por aplicáveis ao
caso os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, para fins de aprovar as
contas com ressalvas.

12. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de restituição de valores ao
Tesouro Nacional.

Num. 43724124 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/09/2023 09:09:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092009095336400000042683586
Número do documento: 23092009095336400000042683586
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/09/2023 12:57:00

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 18/09/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por WLAMIR
WAGNER WADA, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo PODEMOS, relativa às
Eleições Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43365972).

Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou parecer de diligências (id. 43605163), em
que foram apontadas divergências, sobrevindo manifestação pelo candidato (id.
43614309), com retificação das contas (id. 43612213 e seguintes).

Em análise conclusiva, o setor técnico apontou irregularidades e opinou pela
aprovação das contas prestadas com ressalvas (id. 43626158).

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer
manifestando-se pela aprovação das contas com ressalvas (id. 43634849).

Em virtude do entendimento exposto no Acórdão nº 62.108, desta Corte, o
candidato foi intimado a manifestar-se especificamente acerca do item 13 do parecer
conclusivo (id. 43647033), tendo-o feito por meio da petição de id. 43653011.

Ouvida novamente nos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral corroborou
manifestação anterior, pela aprovação das contas com ressalvas (id. 43656838).

Posteriormente, constatado que o candidato não havia sido intimado acerca
da irregularidade apontada no item “1.2” do parecer conclusivo, foi-lhe oportunizada
manifestação, sobrevindo a petição de id. 43697968.

É o relatório.

Num. 43724124 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/09/2023 09:09:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092009095336400000042683586
Número do documento: 23092009095336400000042683586
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/09/2023 12:57:00

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e
houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do Setor Técnico
deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela aprovação das contas com ressalvas.

Na espécie, a movimentação financeira da campanha atingiu R$ 72.072,14,
sendo: R$ 50.000,00 provenientes de recursos financeiros oriundos do FEFC; R$
12.338,14, originários de doações de recursos estimáveis em dinheiro advindos do FEFC;
R$ 3.734,00 em recursos financeiros doados por pessoas físicas (Outros Recursos); e R$
6.000,00 em recursos estimáveis em dinheiro, originários de pessoas físicas.

Ainda, anoto que o candidato recebeu 702 votos, classificando-se como
suplente.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescentes as
seguintes irregularidades:

1) Atraso na entrega de relatório financeiro de campanha (item “1.2”);

2) Recebimento de doação financeira fora das modalidades permitidas (item
“8.1”);

3) Omissão de despesa financeira (item “9.1”); e

4) Realização de despesa com fornecedor que possui relação de parentesco
direto com o prestador de contas (item “13”).

Passa-se, desse modo, à análise pormenorizada das irregularidades
apontadas.

1) Atraso na entrega de relatório financeiro de campanha (item “1.2”)

Num. 43724124 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/09/2023 09:09:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092009095336400000042683586
Número do documento: 23092009095336400000042683586
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/09/2023 12:57:00

Segundo o parecer conclusivo, o candidato descumpriu a obrigação de
informar o recebimento de recursos para a campanha no prazo de 72 horas, em violação
ao disposto no art. 47, I, da Resolução TSE 23.607/2019, sendo:

Em manifestação nos autos (id. 43697968), o candidato alegou que “o atraso
foi de apenas 07 (sete) dias, bem como retificando [sic] antes do término da campanha
eleitoral”.

Tal irregularidade atinge o percentual de 1,04% do total movimentado na
campanha.

O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no
artigo 47 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada
na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

[...]

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça
Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de
recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas
contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for realizada por cartão de
crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral
na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser
divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em
dinheiro.

[...]

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o
inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos
na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.
[...]
Num. 43724124 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/09/2023 09:09:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092009095336400000042683586
Número do documento: 23092009095336400000042683586
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/09/2023 12:57:00

Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas pelos
candidatos devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais – SPCE, dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento
do recurso, devendo sua ausência ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar
à sua desaprovação.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem
como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras
ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos
competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo,
garantindo, assim, a lisura do pleito.

Conforme nova redação do art. 47, § 7º da Resolução do TSE nº
23.607/2019, “a ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de
que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar
à sua desaprovação.”

Sendo assim, depreende–se que o atraso no envio dos relatórios financeiros
não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.

Cumpre destacar ainda, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson
Fachin (voto vista no AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE
de 19.2.2020), que é imprescindível analisar se o atraso no envio dos relatórios
financeiros afetou a transparência das contas, isso porque o eleitor é o principal
destinatário das informações prestadas durante a campanha eleitoral, sendo que o
descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não se aceitando o
simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas
final, mas devem ser ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação
com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais. Veja-se:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. ART.
50 DA RES.–TSE 23.553. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. PRECEDENTES.
MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO REFERIDO PLEITO GERAL.

SÍNTESE DO CASO

1. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba aprovou com ressalvas as contas de campanha
de candidato, alusivas às Eleições de 2018, nas quais concorreu ao cargo de deputado
estadual.
Num. 43724124 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/09/2023 09:09:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092009095336400000042683586
Número do documento: 23092009095336400000042683586
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/09/2023 12:57:00

ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL

2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório
financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda
à efetiva movimentação de recursos não ensejam, necessariamente, a desaprovação das
contas, mas cabe a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.

3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do Tribunal
Regional Eleitoral catarinense), esta Corte Superior decidiu manter a orientação
jurisprudencial de pleitos pretéritos para as Eleições de 2018, em observância à confiança e
à segurança jurídica.

4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua
entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das contas,
porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no
controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal
entendimento vem sendo reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme os seguintes
processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34, rel. Min. Luís Roberto Barroso;
ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58,
rel. Min. Edson Fachin.

5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 e em feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin
ponderou, em votos–vista proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no envio das
demonstrações parciais de contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros, não
afeta a transparência das contas, haja vista ser o eleitor o destinatário principal das
informações trazidas nas prestações de contas.

6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a pleitos
futuros, no sentido de que o descumprimento dos comandos normativos quanto às
informações sobre receitas e despesas durante a campanha (relatórios financeiros e
prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais dados foram
afinal contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas circunstâncias
outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar
inócuas tais exigências legais.

7. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que "as falhas detectadas não têm o condão
de macular a regularidade e confiabilidade das contas ao ponto de ocasionar sua rejeição,
ensejando apenas a sua aprovação com ressalvas." (ID 22735638).

8. Diante das circunstâncias do caso e na linha do entendimento firmado por esta Corte
Superior, afigura–se imperiosa a manutenção da aprovação com ressalvas das contas da
candidata.

9. Quanto ao pleito do Ministério Público para que seja adotado precedente obrigatório,
porquanto houve a deflagração de Incidente de Julgamento de Recursos Especiais
Repetitivos nos autos do REspe 0601339–89, selecionado como caso representativo da
controvérsia, conquanto os precedentes citados não tenham caráter vinculante, foram
firmados a partir de profunda discussão dos membros deste Tribunal Superior para a
manutenção do entendimento da Corte de origem e, bem por isso, é suficiente para a
solução da presente demanda. CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega
provimento.

(Recurso Especial Eleitoral nº 060112853, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 128, Data 29/06/2020)

Num. 43724124 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/09/2023 09:09:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092009095336400000042683586
Número do documento: 23092009095336400000042683586
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/09/2023 12:57:00

Para as Eleições 2020, esta Corte firmou posicionamento no sentido de que
eventual atraso nos relatórios financeiros de campanha, quando impactar
significativamente a transparência das formas de financiamento da campanha, é causa
para desaprovação das contas:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. EXTRATOS BANCÁRIOS INCOMPLETOS. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE
POR MEIO DE EXTRATOS ELETRÔNICOS. CONTAS PARCIAIS. APRESENTAÇÃO
EXTEMPOR NEA. ATRASO NOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA.
DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A FINAL. DESPESAS
COM COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE VEÍCULO PRÓPRIO.
PROPRIEDADE COMPROVADA. NÃO PROVIMENTO.

[...]

3. O atraso na remessa dos relatórios financeiros de campanha, quando impacta percentual
significativo das receitas e impede a fiscalização concomitante do financiamento da
campanha, com prejuízos à transparência das receitas, é causa autônoma para a
desaprovação. Ressalva de entendimento pessoal face ao valor absoluto envolvido.

[...]

(RE nº 0600344-48.2020.6.16.0107, Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos, julgado em
12/08/2021)

No caso em tela, verifica-se que o atraso se deu-se por 5 dias, tendo sido
regularizado antes mesmo da prestação de contas parcial, sendo a receita nela
devidamente informada (id. 43118331).

Desse modo, tem-se que se trata de falha formal, para a qual se mostra
suficiente a aposição de ressalva.

2) Recebimento de doação financeira fora das modalidades permitidas
(item “8.1”)

Consta dos autos que o candidato recebeu doação financeira de pessoa
física em valor superior a R$ 1.064,10, realizada de forma distinta da opção de
transferência eletrônica ou cheque cruzado e nominal, contrariando o disposto no artigo
Num. 43724124 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/09/2023 09:09:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092009095336400000042683586
Número do documento: 23092009095336400000042683586
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/09/2023 12:57:00

21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, sujeitando-se, assim, ao recolhimento
previsto no artigo 32, caput, da referida Resolução:

Tal irregularidade corresponde a 1,55% do total de recursos movimentados
na campanha, sendo que o candidato nada disse acerca do apontamento (id. 43614309).

Sobre a questão, as normas contidas nos arts. 21 e 32 da Resolução TSE nº
23.607/2019 assim dispõem:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser
realizadas, inclusive pela internet, por meio de:

[...]

§ 1º. As doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e
quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência eletrônica
entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação ou cheque cruzado e
nominal.

§ 2º O disposto no §1º aplica-se também à hipótese de doações sucessivas realizadas por
um mesmo doador em um mesmo dia.

§ 3º As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não podem ser
utilizadas e devem, na hipótese de identificação do doador, ser a ele restituídas ou, se
isso não for possível, devem ser consideradas de origem não identificada e
recolhidas ao Tesouro Nacional, na forma prevista no caput do art. 32 desta
Resolução.

§ 4º No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo com este
artigo, ainda que identificado o doador, os valores devem ser recolhidos ao Tesouro
Nacional, na forma do disposto caput do artigo 32, desta Resolução.

§ 5º Além da consequência disposta no parágrafo anterior, o impacto sobre a regularidade
das contas decorrente da utilização dos recursos recebidos em desacordo com este artigo
será apurado e decidido por ocasião do julgamento. [grifou-se]

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).
Num. 43724124 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/09/2023 09:09:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092009095336400000042683586
Número do documento: 23092009095336400000042683586
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/09/2023 12:57:01

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

[...]

IV - as doações recebidas em desacordo com o disposto no art. 21, § 1º, desta Resolução
quando impossibilitada a devolução ao doador;

A regra em apreço traz absoluta transparência à prestação de contas, uma
vez que garante que na conta bancária de campanha transite apenas recursos de origem
plenamente identificável.

No particular, verifica-se que a doação impugnada foi realizada através de
depósito em espécie, em contrariedade ao art. 21, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, embora seja identificável a doadora.

Não obstante a doação ter sido identificada, ela não seguiu os procedimentos
previstos na legislação eleitoral, tendo sido realizada de forma diversa da exigida pela
norma de regência.

O depósito foi realizado em espécie e em desacordo com o que dispõe o art.
21, §1º, da Resolução TSE 23.607/2019, que exige um procedimento específico a ser
cumprido para o recebimento de doações financeiras de valor igual ou superior a R$
1.064,10, sendo que a não observância da forma prevista caracteriza o recebimento de
recursos de origem não identificada, pela definição da própria Resolução 23.607/2019,
ensejando a sua devolução.

Noutro ponto, anoto que a Lei das Eleições traz, em seu artigo 24, § 4º, a
obrigação do candidato devolver os recursos recebidos quando de origem não
identificada, tendo o art. 32 da Resolução TSE 23.607/2019 apenas complementado a
referida norma, definindo quais são os valores que se caracterizam como recurso de
origem não identificada, não havendo violação ou extrapolação da competência legislativa
pela Resolução, ato infralegal, que justifique o afastamento de sua aplicação.

Friso que a exigência de que as doações acima de R$ 1.064,10 sejam
realizadas mediante transferência bancária não é meramente formal, vez que, conforme
já explanado, o que se busca é assegurar a verificação da origem dos recursos que
ingressaram na campanha eleitoral.

Em relação à necessidade de devolução, os arts. 21 e 32 da Resolução TSE
23.607/2019 estabelecem que as doações financeiras irregulares devem, na hipótese de
identificação do doador, ser a ele restituídas ou, se isso não for possível ou se o recurso
tiver sido utilizado na campanha, ser recolhidas ao Tesouro Nacional.

No caso concreto, verifica-se que houve restituição de valor idêntico, por meio
de Pix, porém feito a pessoa diversa daquela da doadora identificada (id. 43612394).

Enquanto a doação foi registrada tanto na prestação de contas quanto no
extrato bancário como sendo proveniente de Elizabeth Baptistone Wada, a restituição foi
Num. 43724124 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/09/2023 09:09:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092009095336400000042683586
Número do documento: 23092009095336400000042683586
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/09/2023 12:57:01

feita a Renato Vieira Lima.

Em consulta aos extratos bancários das contas de campanha, verifica-se que,
a despeito da coincidência de valores, os recursos têm origem distinta, sendo que
aqueles restituídos a Renato Vieira Lima foram dele recebidos em 02/09/2022, por meio
de Pix, porém indevidamente depositados na conta destinada à movimentação de
recursos oriundos do FEFC, razão provável da restituição realizada. Essa é a conclusão
que se retira da análise dos extratos bancários:

Aliás, a fim de se afastar qualquer alegação de que se trata do mesmo
recurso, friso que o recebimento da doação proveniente de Renato Vieira Lima e sua
restituição (02/09/2022) precedem o recebimento da doação oriunda de Elizabeth
Baptistone Wada (05/09/2022).

Vê-se, portanto, que os recursos foram utilizados, o que determina sua
restituição ao Tesouro Nacional, na forma do § 4º do art. 21 da Resolução TSE
23.607/2019. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607. RETIFICAÇÃO DAS CONTAS APÓS PARECER CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE
JUSTIFICATIVA. REJEIÇÃO. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO FINANCEIRA POR DEPÓSITO EM
ESPÉCIE DE VALOR SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO. DOAÇÃO IRREGULAR.
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO TESOURO NACIONAL.
OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. COMPROVAÇÃO DE GASTOS
ELEITORAIS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO E DO SERVIÇO PRESTADO.
AUSENTE COMPROVAÇÃO. RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO. DÍVIDA DE
CAMPANHA. AUSÊNCIA DE ASSUNÇÃO PELO PARTIDO. IRREGULARIDADE GRAVE.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO. FUNDO DE CAIXA. NÃO
Num. 43724124 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/09/2023 09:09:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092009095336400000042683586
Número do documento: 23092009095336400000042683586
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/09/2023 12:57:01

CONSTITUIÇÃO. SAQUE REALIZADO POR MEIO DE CHEQUES DEPOSITADOS NA
CONTA PESSOAL DO CANDIDATO. PERCENTUAL ELEVADO. DIVERGÊNCIAS
GRAVES ENTRE A MOVIMENTAÇÃO DECLARADA PELO CANDIDATO E A AQUELA
CONSTANTE DOS EXTRATOS BANCÁRIOS. DESÍDIA QUE COMPROMETE A
TRANSPARÊNCIA E CONFIABILIDADE DAS CONTAS. APURAÇÃO PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

4. O recebimento de doação em desacordo com o disposto no art. 21, I, da Resolução TSE
n. 23.607/2019, caracteriza a utilização de recurso como de origem não identificada,
devendo, na hipótese de identificação do doador e não utilização do recurso, ser a ele
restituída ou, se isso não for possível ou utilizado o recurso, recolhida ao Tesouro Nacional,
conforme disposto no art. 21, §§ 3º e 4º da resolução mencionada.

5. Nos termos do artigo 21, § 1º da Resolução TSE nº 23.607/19, é irregular a doação
financeira de valor igual ou superior a R$1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez
centavos) quando realizada de forma diversa da transferência eletrônica entre as contas
bancárias do doador e do beneficiário da doação ou por meio de cheque cruzado e
nominal.

6. A exigência de que as doações acima de R$ 1.064,10 sejam realizadas mediante
transferência bancária não é meramente formal, porque se busca assegurar a verificação da
origem dos recursos que ingressaram na campanha eleitoral.

7. O recebimento de doação em desacordo com o disposto no art. 21, § 1º da Resolução
TSE nº 23.607/19 caracteriza a utilização de recurso como de origem não identificada,
devendo, na hipótese de identificação do doador e não utilização do recurso, ser a ele
restituída ou, se isso não for possível, recolhida ao Tesouro Nacional.

(...)

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060267210, Acórdão de , Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
16/12/2022)

Assim, com fundamento no art. 32, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE 23.607/19,
determino ao prestador a devolução do montante de R$ 1.117,00 ao Tesouro Nacional,
devidamente atualizado na forma do art. 39, II, da Resolução TSE 23.709/2022, mediante
GRU, no prazo de 05 (cinco) dias a contar do trânsito em julgado desta decisão, sob pena
de encaminhamento dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral para fins de cobrança.

3) Omissão de despesa financeira (item “9.1”)

Consoante apontamento contido no parecer conclusivo, foi constatada a
omissão de gasto eleitoral em batimento realizado com a base de dados da Justiça
Num. 43724124 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/09/2023 09:09:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092009095336400000042683586
Número do documento: 23092009095336400000042683586
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/09/2023 12:57:01

Eleitoral, mediante informações prestadas pelos órgãos de tributação em nível municipal,
estadual e federal:

Acerca da irregularidade, justificou-se o candidato alegando que contratou a
empresa Infla Marketing para “assessorar no impulsionamento de conteúdo, conforme
despesas pagas, e não diretamente ao Facebook”, sendo que o pagamento da despesa
foi realizado por intermédio da terceirizada (id. 43614309).

Referido apontamento corresponde a 0,69% dos recursos movimentados na
campanha.

Em consulta ao portal DivulgaCandContas através do link
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2022/2040602022/PR/160001622
205/nfes, é possível verificar que a nota fiscal emitida pelo fornecedor Facebook Serviços
Online do Brasil Ltda., de número 51611607, possui como objeto “conjunto de pedidos de
inserção de anúncios na internet durante o mês de Setembro”, é válida e encontra-se
vigente:

Num. 43724124 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/09/2023 09:09:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092009095336400000042683586
Número do documento: 23092009095336400000042683586
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/09/2023 12:57:01

Num. 43724124 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/09/2023 09:09:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092009095336400000042683586
Número do documento: 23092009095336400000042683586
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/09/2023 12:57:01

Inclusive, da própria nota fiscal consta a inexistência de “intermediário de
serviços”.

Com relação à fornecedora Infla Marketing de Performance e Influência Ltda.,
constam 3 notas fiscais, nos valores de R$ 617,60, R$ 517,00 e R$ 600,00, conforme
abaixo:

Num. 43724124 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/09/2023 09:09:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092009095336400000042683586
Número do documento: 23092009095336400000042683586
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/09/2023 12:57:01

Num. 43724124 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/09/2023 09:09:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092009095336400000042683586
Número do documento: 23092009095336400000042683586
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/09/2023 12:57:01

Num. 43724124 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/09/2023 09:09:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092009095336400000042683586
Número do documento: 23092009095336400000042683586
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/09/2023 12:57:01

Num. 43724124 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/09/2023 09:09:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092009095336400000042683586
Número do documento: 23092009095336400000042683586
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/09/2023 12:57:01

Em todos os casos, os serviços prestados constam assim descritos:
“Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas
ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais
publicitários”.

Vê-se, portanto, que seja pela discrepância de valores entre aqueles pagos à
suposta intermediadora, seja pelo descompasso entre o objeto do contrato firmado com a
fornecedora Infla Marketing de Performance e Influência Ltda e o Facebook Serviços
Online do Brasil Ltda., a alegação do candidato não se sustenta.

Ademais, a Lei 9.504/97 expressamente veda a contratação de serviço de
impulsionamento de conteúdo por meio de intermediário:

Art 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet,
excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca
como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e seus
representantes. [grifou-se]

O art. 53 da Resolução do TSE nº 23.607/2019 dispõe que:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda que
não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta, cumulativamente:

I - pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas, especificadas;

Ora, a omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida
em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de recursos sem a devida transparência.

Neste ponto, ressalto que a omissão de gastos eleitorais, sem a devida
comprovação da origem dos recursos configura burla à regra que determina a
movimentação de todos os recursos financeiros pela conta bancária específica de
Num. 43724124 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/09/2023 09:09:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092009095336400000042683586
Número do documento: 23092009095336400000042683586
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/09/2023 12:57:01

campanha, configurando vício grave que compromete a transparência das contas,
conforme estabelece o art. 22, § 3º, da Lei n. 9.504/97:

Art. 22 [...] § 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não
provenham da conta específica de que trata o caput deste art. implicará a desaprovação da
prestação de contas do partido ou candidato; comprovado abuso de poder econômico, será
cancelado o registro da candidatura ou cassado o diploma, se já houver sido outorgado.

Como se vê, cuida-se de norma de lei em sentido estrito e não meramente da
Resolução do TSE nº 23.607, sendo este o único caso em que há previsão legal expressa
de que o descumprimento da determinação implicará em desaprovação da prestação de
contas, razão pela qual não é aplicável à hipótese o disposto no art. 30, § 2º, da Lei nº
9.504/97, no sentido de que “erros formais e materiais corrigidos não autorizam a rejeição
das contas e a cominação de sanção a candidato ou partido”, até porque não há meio de
se corrigir esse erro.

Se a própria norma legal define que a tramitação de recursos pela conta
bancária é requisito essencial para a transparência das contas, sob pena de sua
desaprovação, não cabe ao candidato ou ao julgador dispensá-la arbitrariamente.

Para além disso, não se pode afirmar que se trata de mero erro formal, pois,
com o trânsito dos recursos por conta corrente bancária, fica automaticamente registrada
a origem e a destinação de todos os recursos, sendo que a legislação exige
expressamente que a movimentação seja feita por meio de cheque nominal, de
transferência bancária, débito em conta, cartão de débito da conta bancária ou PIX
justamente para possibilitar o efetivo controle dessa movimentação.

Por conseguinte, a falta de trânsito dos recursos pela conta corrente bancária
não é mera formalidade, mas se cuida de norma material, essencial para a efetiva
fiscalização e que não pode ser suprida por outros meios.

Com efeito, o objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos
recursos, despesas e suas origens. A existência de omissão de despesas significa
necessariamente a omissão de receitas e, por conseguinte, a incerteza acerca das fontes
de financiamento de campanha.

Em outras palavras, vício de tal natureza pode comprometer todo o objetivo
do procedimento da prestação de contas, a depender da repercussão do ilícito.

A necessidade de trânsito de recursos pela conta bancária já foi objeto de
inúmeros julgados, restando pacífico o entendimento de sua imprescindibilidade, senão
vejamos:

Num. 43724124 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/09/2023 09:09:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092009095336400000042683586
Número do documento: 23092009095336400000042683586
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/09/2023 12:57:01

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO DECLARADAS.
ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS. FALTA DE TR NSITO PELA
CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. FALHA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.

1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas bancárias de
campanha consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a fiscalização da origem do
dinheiro, o que é incompatível com a lisura e a transparência que se exige dos gastos
eleitorais sujeitos a exame e ao controle da Justiça Eleitoral.

2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha,
impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na
caracterização do recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido
ao Tesouro Nacional.

3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o efetivo controle
da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua desaprovação. (AgR-AI 435-
15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 6.12.2019).

4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da campanha, impede a
aplicação dos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

[TRE/PR, RE nº 060053180, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJE
09/12/2021]

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. PAGAMENTO DE
DESPESA SEM O TR NSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE QUE CORRESPONDE A 42% DO TOTAL
ARRECADADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária no valor de R$ 432,20
implica em irregularidade grave que representa 42% da arrecadação total de campanha, o
que impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos de origem
não identificada e impõe seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI,
da Res. TSE nº 23.553/2017.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor a ser devolvido ao
Tesouro Nacional.

[TRE/PR, RE nº 060070850, Relator(a) Des. Luiz Fernando Wowk Penteado, Publicação:
DJE 08/10/2021]

Nesse prisma, referida irregularidade enseja o recolhimento do valor ao
Num. 43724124 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/09/2023 09:09:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092009095336400000042683586
Número do documento: 23092009095336400000042683586
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/09/2023 12:57:01

Tesouro Nacional, porquanto caracterizado o recebimento de recurso de origem não
identificada – vício que gera a devolução ao erário de valores utilizados indevidamente,
nos termos do art. 32, § 1º, VI, da Res. TSE n. 23.607/2019, que dispõe:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

(...)

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os
arts. 8º e 9º desta Resolução;

Dessa forma, com fundamento no art. 32, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE
23.607/19, determino à prestadora a devolução do montante de R$ 495,41 ao Tesouro
Nacional, devidamente atualizado na forma do art. 39, II, da Resolução TSE 23.709/2022,
mediante GRU, no prazo de 05 (cinco) dias a contar do trânsito em julgado desta decisão,
sob pena de encaminhamento dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral para fins de
cobrança.

4) Realização de despesa com fornecedor que possui relação de
parentesco direto com o prestador de contas (item “13”)

Segundo o setor técnico, foram identificadas despesas contratadas com
fornecedor que possivelmente possui grau de parentesco com o candidato, podendo
indicar desvio de finalidade:

Num. 43724124 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/09/2023 09:09:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092009095336400000042683586
Número do documento: 23092009095336400000042683586
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/09/2023 12:57:01

Em manifestação nos autos (id. 43653011), informou o candidato que “os
valores pagos não o foram em razão de serviços prestados pelo Sr. Valdir Wada, mas sim
a título de locação de 02 (dois) veículos de sua propriedade, uma Renault Megane e um
Fiat Strada, ambos devidamente comprovados em sede de prestação de contas com a
juntada dos documentos necessários”.

Ainda, alegou que “o valor pago a título de locação dos referidos veículos
também se mostra condizente com o patamar pago a outros prestadores de serviços bem
como de outras campanhas ao mesmo cargo em disputa”.

A mera existência de vínculo de parentesco com o fornecedor da campanha
não gera, por si só, presunção de irregularidade, dado que é natural que sejam
contratadas pessoas próximas daquele que pleiteia o cargo eletivo, inexistindo, ainda,
expressa vedação legal a tanto.

Todavia, ao utilizar-se de recursos públicos para o custeio dessa despesa, a
contratação deve se submeter aos princípios que regem a gestão pública, insculpidos no
art. 37 da Constituição Federal, notadamente os da moralidade e finalidade, a fim de
evitar que recursos públicos sejam desviados por gestores de campanha eleitoral para
fins outros que não especificamente aqueles previstos em lei.

Para além de ser legal, aquele que lida com recursos públicos deve, em
qualquer esfera e a qualquer título, verificar se a conduta é também moral, no sentido
secular que a Constituição da República confere a esse princípio.

Conforme entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, “a contratação de
parente do candidato para a prestação de serviço na campanha eleitoral enseja atenção
da Justiça Eleitoral, dada a possibilidade de conflito de interesses e de desvio de
finalidade na aplicação de recursos públicos, com vistas a, eventualmente, favorecer
financeiramente a pessoa contratada” (REsp 060154405).

No caso concreto, somente constam contratadas as duas despesas com de
locação de veículo acima informadas, inexistindo, portanto, parâmetro com outros casos
na campanha.

De ambos os contratos juntados (ids. 43612436 e 43612437), verifica-se que
o período de contratação foi de 20/08/22 a 01/10/22, totalizando, assim, 42 dias.
Dividindo-se o valor total pago por cada veículo locado pelo número de dias de locação,
tem-se que, pelo Renault/Megane, foram pagos R$ 130,95/dia (id. 43612437), enquanto
que, pela Fiat/Strada, foram pagos R$ 95,24 (id. 43612436).

Dessa forma, não se vislumbra, de modo evidente, eventual desvio de
finalidade na contratação, dado que os valores destinados à despesa, embora inexistente
parâmetro de comparação na campanha, não se mostram demasiado divergentes
daqueles praticados pelo mercado, a despeito da idade avançada dos veículos
envolvidos.

Assim, em se tratando de indícios que demandam apuração, incumbe à
Procuradoria Regional Eleitoral, se assim o entender, adotar as providências necessárias
à melhor apuração do caso.
Num. 43724124 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/09/2023 09:09:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092009095336400000042683586
Número do documento: 23092009095336400000042683586
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/09/2023 12:57:01

Por fim, insta salientar que, embora os valores das contratações sejam
divergentes nos próprios contratos, ora mencionando R$ 6.000,00, ora R$ 5.500,00 ou R$
4.000,00, fato é que os valores efetivamente pagos são aqueles identificados pelo setor
técnico, inexistindo pagamentos superiores ao contratado.

5) Conclusão

Ante o exposto, considerando que a irregularidade descrita no itens “1”
constitui vício formal, bem como que aquelas analisadas nos itens “2” (1,55%) e “3”
(0,69%), embora revistam-se de gravidade suficiente para macular a confiabilidade e
transparência das contas de campanha, atingem, em conjunto, o percentual de 2,24% dos
valores movimentados na campanha, tem-se que aplicáveis ao caso os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, conforme entendimento jurisprudencial:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS. VÍCIO GRAVE.
PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA INST
NCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA
DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O TRE/PR manteve a sentença que desaprovou as contas de campanha do agravante,
que concorreu ao cargo de vereador pelo Município de Nova Cantu/PR nas eleições de
2020, ao entendimento de que foi constatada irregularidade grave, capaz de comprometer a
lisura e a confiabilidade da prestação das contas, totalizando a quantia de R$ 970,15,
correspondente a 40,23% do total de recursos movimentados pelo candidato.

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que se examina
prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que podem viabilizar a
aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode ultrapassar o valor nominal de 1.000
Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não pode superar 10% do total; e (c) a natureza não
pode ser grave. Precedentes.

3. Na espécie, como registrado alhures, a irregularidade é de natureza grave e o seu
percentual ultrapassa, em muito, o limite de 10% dos recursos aplicados na campanha, o
que impossibilita a aplicação dos referidos princípios ao caso em debate.

4. A decisão regional está em consonância com o entendimento desta Corte Superior sobre
o tema. Dessa forma, incide na espécie o Enunciado Sumular nº 30 do TSE, segundo o qual
"não se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial, quando a decisão
recorrida estiver em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral".

5. Negado provimento ao agravo em recurso especial. [grifou-se]

Num. 43724124 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/09/2023 09:09:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092009095336400000042683586
Número do documento: 23092009095336400000042683586
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/09/2023 12:57:01

[TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão, Relator(a)
Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 175,
Data 09/09/2022]

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. AUTOFINANCIAMENTO.
LIMITE. EXTRAPOLAÇÃO. PERCENTUAL EXPRESSIVO. PROPORCIONALIDADE
AFASTADA. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADO. SÚMULA Nº 28/TSE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO
INATACADO. SÚMULA Nº 26/TSE. DESPROVIMENTO.

[...]

3. O Tribunal a quo consignou que o montante extrapolado consistiu em R$ 1.147,74 (mil,
cento e quarenta e sete reais e setenta e quatro centavos), valor que representou 38% do
total de receitas financeiras auferidas na campanha eleitoral, afastando a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ante o elevado percentual da
irregularidade.

4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse Tribunal
Superior no sentido de que "a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade condiciona–se em regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que
não comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto
irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador"
(AgR–REspEl nº 121–40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que
ensejou a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também admissível aos recursos interpostos por
afronta à lei (AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de
10.8.2018).

5. Agravo regimental desprovido.

[TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060026241, Acórdão, Relator(a)
Min. Carlos Horbach, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 147, Data
04/08/2022]

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CAMPANHA. CANDIDATO. DEPUTADA ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO NA
INST NCIA REGIONAL. DESPESAS IRREGULARES COM RECURSOS DO FEFC. GASTO
NÃO ELEITORAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. VALOR PERCENTUAL DIMINUTO DAS IRREGULARIDADES.
PRECEDENTES. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

[...]

3. O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e
dez centavos) – é considerado diminuto e, isoladamente, inapto a ensejar a desaprovação
de contas.

4. Ao lado desse critério, examina–se o percentual correspondente ao vício impugnado que,
segundo precedentes desta Corte, alcança o limite máximo de 10% do total da arrecadação
ou despesa.

Num. 43724124 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/09/2023 09:09:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092009095336400000042683586
Número do documento: 23092009095336400000042683586
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/09/2023 12:57:01

5. A irregularidade relacionada à utilização de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) não impede, per se, a aprovação das contas com
ressalvas. Precedentes.

6. Na espécie, extrai–se do quadro fático delineado no acórdão regional que a irregularidade
constatada, relativa a gastos com serviços contábeis mediante utilização de recursos do
FEFC, totalizou o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), correspondente a 5,2% do total
das despesas contratadas. Esse valor percentual afigura–se diminuto e autoriza a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas com
ressalvas, à luz da jurisprudência deste Tribunal Superior, considerando que não se
depreendem do acórdão regional elementos qualitativos capazes de inviabilizar a aplicação
dos referidos preceitos.

7. Agravo interno a que se nega provimento.

[TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060542160, Acórdão, Relator(a) Min. Edson
Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 48, Data 17/03/2021]

Ainda, considerando o contido nos itens “2” e “3” do presente Voto, incumbe
determinar ao candidato a restituição ao Tesouro Nacional do valor total de R$ 1.612,41,
no prazo de 5 dias do trânsito em julgado da Decisão, sem a necessidade de intimação
para tanto, incidindo sobre o montante juros moratórios e correção monetária pela taxa
Selic a partir do termo final do prazo para recolhimento voluntário ao Tesouro Nacional de
valores provenientes de fontes de origem não identificada, na forma do art. 32, §§ 1º e 2º,
da Resolução TSE 23.607/2019 e art. 39, II, da Resolução TSE 23.709/2022, ficando
consignada, desde já, a impossibilidade de parcelamento dos valores devidos, conforme
art. 23, I, da Resolução TSE 23.709/2022.

Por fim, consigna-se a recomendação para que a Procuradoria Regional
Eleitoral proceda à análise dos fatos descritos no item “4”, dada a possibilidade de desvio
de finalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer do setor técnico e da manifestação da
Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as
contas prestadas, relativas às eleições de 2022, apresentadas por WLAMIR WAGNER
WADA, candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo PODEMOS, com determinação de
restituição da quantia de R$ 1.612,41 (mil, seiscentos e doze reais e quarenta e um
centavos) ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado,
independentemente de nova intimação, na forma da fundamentação.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
Num. 43724124 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/09/2023 09:09:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092009095336400000042683586
Número do documento: 23092009095336400000042683586
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/09/2023 12:57:01

autos, intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral, conforme art. 33, IV, da Resolução
TSE 23.709/2022 c.c. Portaria Normativa PGU 12/2021 e Ofício nº.
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para providências de sua alçada, pelo
prazo de 30 (trinta) dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o
montante pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos,
nos termos do artigo 39, II, da Resolução TSE 23.709/2022, ficando consignada, desde
já, a impossibilidade de parcelamento dos valores devidos, conforme art. 23, I, da
Resolução TSE 23.709/2022.

Ciência à Procuradoria Regional Eleitoral, especialmente quanto ao indício de
irregularidade apontado no item “4”.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602718-96.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO
2022 WLAMIR WAGNER WADA DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO:
JESSICA CAROLINA HEIN - PR77361, PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-A -
REQUERENTE: WLAMIR WAGNER WADA - Advogados do REQUERENTE: JESSICA
CAROLINA HEIN - PR77361, PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-A -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 18.09.2023

Num. 43724124 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/09/2023 09:09:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092009095336400000042683586
Número do documento: 23092009095336400000042683586
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/09/2023 12:57:01